Tribunal: TJPA
Processo: 0814969-88.2021.8.14.0000
Classe: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
Relator(a): ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão julgador: ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 12091 - Feminicídio
Data de julgamento: 2023-04-24

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426) - 0814969-88.2021.8.14.0000

RECORRENTE: JOSE MARIA BARBOSA DE SOUZA

RECORRIDO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargador RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES

EMENTA

EMENTA

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. CRIME DO ART. 121, §2º, INCS. II E IV DO CP. PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO FACE A INADEQUAÇÃO DA VIA IMPUGNATIVA INTERPOSTA CONTRA A PRONÚNCIA. ARGUMENTO SUPERADO FACE O RECEBIMENTO DA APELAÇÃO COMO RECURSO EM SENTIDO ESTRITO PELO PRINCÍPIO DA FUNGIBILIDADE CONFORME DETERMINA O ART. 579 DO CPP. PRELIMINAR PREJUDICADA. MÉRITO. PLEITO DE IMPRONÚNCIA. IMPROCEDÊNCIA. PRESENÇA DE INDÍCIOS DE AUTORIA COLHIDOS NA INSTRUÇÃO PROCESSUAL. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

1.

PRELIMINAR DE INADEQUAÇÃO DA APELAÇÃO SUSCITADA PELO RECORRIDO.
Este argumento ficou superado, tendo em vista que a apelação foi recebida como recurso em sentido estrito, face o princípio da fungibilidade recursal, ex vi do art. 579 do CPP. Preliminar prejudicada.

2.

MÉRITO.
A prova testemunhal colhida sob o crivo do contraditório fornece indícios de que o recorrente cometeu o crime que, aliados à prova da materialidade, permitem a manutenção da decisão de pronúncia.

3.

Recurso conhecido e improvido. Decisão unânime.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da 2ª Turma de Direito Penal, por unanimidade, em conhecer do recurso e negar-lhe provimento, tudo na conformidade do voto do relator. Julgamento presidido pela Desembargadora VÂNIA FORTES BITAR.

Belém, 24 abril de 2023.

Desembargador RÔMULO NUNES

Relator

RELATÓRIO

R E L A T Ó R I O

JOSÉ MARIA BARBOSA DA SILVA
, inconformado com a decisão que o pronunciou pela prática do crime do art. 121, §2º, incs. II e IV do CP, interpôs o presente
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
, pleiteando sua reforma.

O apelante sustenta que as provas produzidas nos autos não demonstraram, de forma induvidosa, que cometeu o crime.

Pede o provimento do apelo para ser despronunciado.

Em contrarrazões, o apelado suscitou a preliminar de não conhecimento do recurso, afirmando que a apelação é incabível na espécie e, caso a preliminar fique vencida, que o mesmo seja improvido, pois não há dúvidas que o recorrente matou a vítima.

Nesta Superior Instância, o Custos legis opinou pela rejeição da preliminar, a fim de que o apelo seja conhecido como recurso em sentido estrito, face o princípio da fungibilidade e, no mérito, que a pronúncia seja mantida.

Sem revisão.

É o relatório.

VOTO

V O T O

PRELIMINAR SUSCITADA PELO RECORRIDO

A preliminar de inadmissibilidade suscitada pelo recorrido ficou prejudicada, uma vez que a apelação foi recebida como recurso em sentido estrito em homenagem ao princípio da fungibilidade recursal.

DOS FATOS

Consta dos autos que no dia 18/02/2020, no município do Acará, deno do estabelecimento conhecido como “Bocas Bar”, o recorrente se aproximou da sua ex-companheira Eliete Silva de Moraes e lhe desferiu várias facadas que atingiram o coração e o pulmão esquerdo, causando-lhe a morte.

PEDIDO DE IMPRONÚNCIA

O apelante sustenta que as provas produzidas nos autos não demonstraram, de forma induvidosa, que cometeu o crime.

Durante a instrução processual, foi ouvida a testemunha Benedito Aires Carneiro que prestou as seguintes declarações (doc. id nº 7616276):

“Que é dono do ‘Bocas Bar’; Que viu o crime. Que o acusado chegou no bar, tomou umas cervejas e saiu; Que depois o acusado voltou ao bar e atingiu a vítima com uma facada nas costas e em seguida

desferiu mais 06 (seis) golpes de faca na ofendida.”

A testemunha Valci da Silva Carneiro (doc. id nº 7616283) também disse em juízo que segurou o acusado para que não mais golpeasse a vítima.

Portanto, havendo nos autos indícios de que o recorrente cometeu o crime e provada a materialidade (doc. Id nº 7616292, pp. 03/04), a manutenção da pronúncia se impõe.

Ante o exposto, conheço do recurso e nego-lhe provimento, nos termos da fundamentação.

É como voto.

Belém,
24
de abril de 2023.

Desembargador RÔMULO NUNES

Relator

Belém, 02/05/2023